Tribunal: TJES
Processo: 5002991-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002991-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEDA MARIA MARCONI DE MACEDO

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
AUSÊNCIA DE REFLEXO EM VERBAS INDENIZATÓRIAS. ABONO DEVIDO A SERVIDORES EM EXERCÍCIO. AGRAVANTE APOSENTADA. BENESSE INDEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ART. 85, §2º DO CPC.
CÁLCULO APÓS A LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – DA PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: Examinando com cautela a decisão agravada, verifico não assistir razão à agravante, porque decorre da própria natureza da decisão parcial de mérito a apreciação de apenas parte dos pedidos autorais. Dessa forma, os pleitos não apreciados serão julgados quando da sentença, não havendo que se falar em omissão nesse primeiro momento. Ademais, importante frisar, ainda, que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, é o que preleciona o art. 489, §1º, IV do CPC.

II - No que toca às verbas que a agravante pretende que tenham incluídas em sua base de cálculo a assiduidade (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade), rememoro se tratarem de verbas indenizatórias e, como tais, não terão como base de cálculo a remuneração.

III -
O pagamento do abono previsto na Lei Municipal n. 5.458/2013, é devido àqueles em exercício, o que não é o caso dos autos, visto que na ocasião da publicação da Lei que instituiu o benefício, a parte encontrava-se aposentada.

IV - A fixação dos honorários advocatícios somente se dará por equidade nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Sendo a fazenda pública parte do processo e, considerando a iliquidez da obrigação imposta, deve ser reformada a decisão agravada para o fim de utilizar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, na forma do inciso II, §4º do art. 85 do CPC.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002991-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEDA MARIA MARCONI DE MACEDO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002991-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEDA MARIA MARCONI DE MACEDO

AGRAVADO:

INSTITUTO DE PREVIDÊNC
I
A SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que
deferiu a tutela de urgência
para determinar o restabelecimento do pagamento da verba relativa à assiduidade
e
julgou
parcialmente o mérito da ação matriz para o fim de
condenar a ré ao pagamento da assiduidade, bem como, indeferir os pedidos atinentes ao abono e aos danos morais.

Em suas razões, a agravante
suscit
ou
preliminar de
negativa de prestação jurisdicional,
eis que não foi analisado o pedido atinente à recomposição da reserva matemática, razão pela qual a decisão objurgada deve ser anulada.

No mérito, argumentou
que, “c
aso os I. Desembargadores entendam que o processo está em condições de imediato julgamento, na forma do art. 1.013, § 3º, inc. III, do NCPC, dever ser dado provimento ao recurso”. Desta forma, pugnou seja o Município Réu condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade.

Disse, ainda, que a assiduidade, em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias.

A
lém disso, pugnou pel
o pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com juros e correção na forma da lei, a título de abono concedido pela Lei Municipal 5458/2013 a todos os professores, sob pena de violar o princípio da isonomia e da legalidade, com esteio na EC 41/2003 e a jurisprudência da Suprema Corte.

Por fim, pleiteou pela reforma da decisão no que toca aos honorários sucumbenciais,
requerendo seja afastada a sucumbência recíproca ou, subsidiariamente, sejam fixados os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais).

I - DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Examinando com cautela a decisão agravada, verifico não assistir razão à agravante. E assim o digo, porque decorre da própria natureza da decisão parcial de mérito a apreciação de apenas parte dos pedidos autorais. Dessa forma, os pleitos não apreciados serão julgados quando da sentença, não havendo que se falar em omissão nesse primeiro momento.

Ademais, importante frisar, ainda, que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, é o que preleciona o art. 489, §1º, IV do CPC.

II – DO MÉRITO

Como dito alhures, pretende a agravante seja utilizada a assiduidade como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração e não apenas para o cálculo do 13º (décimo terceiro) e férias.

Objetiva, ainda, lhe seja concedido o abono previsto na Lei Municipal 5458/2013.

Ao final, pleiteou a reforma da decisão no que toca aos honorários sucumbenciais, requerendo seja afastada a sucumbência recíproca ou, subsidiariamente, sejam fixados os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No que toca às verbas que a agravante pretende que tenham incluídas em sua base de cálculo a assiduidade (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade) , rememoro se tratarem de verbas indenizatórias e, como tais, não terão como base de cálculo a remuneração.

É dizer, as verbas indenizatórias, como o próprio nome diz, se referem a pagamentos visando compensar um dano ou desvantagem que o trabalhador teve ao exercer suas atividades. Desta forma, não são calculadas sobre a remuneração do servidor, já que não possuem vinculação com esta.

Em evolução, entendo também não mereça prosperar o pedido de concessão do abono. E assim o digo, porque
a Lei
Municipal
nº 5.458/2013
prevê
o pagamento do abono aos
servidores em exercício
e

foi instituída em 30/10/2013, ao passo que
a
recorrente aposentou-se em
2011.

Portanto, na ocasião da edição da Lei, a agravante não encontrava-se mais em exercício, na forma do
artigo 1º
da lei
,
in verbis
:

O artigo 1º da Lei nº 5.458/2013 dispõe:
Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério
em exercício
, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Nos termos do artigo
3º
da supracitada, restou prescrito ainda o seguinte:

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Dito isso, tendo por finalidade o abono premiar os servidores ativos, não fazem jus à este os servidores aposentados.

Finalmente, no que toca aos honorários sucumbenciais, outro é o entendimento. Isso porque, a decisão objurgada não se enquadra nas hipóteses do §8º do art. 85 do CPC,
in verbis
:

§ 8º Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dito isso, não há aplicabilidade da referida norma no caso posto em xeque, eis que o valor da condenação é aferível por simples operação matemática.

Sendo a fazenda pública parte do processo e, considerando a iliquidez da obrigação imposta, deve ser reformada a decisão agravada para o fim de utilizar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, na forma do inciso II, §4º do art. 85 do CPC.

A distribuição da sucumbência, por sua vez, deverá se dar na monta de 75% (setenta e cinco por cento) para a autora/agravante e 25% (vinte e cinco por cento) para os réus/agravados, tendo em conta que dos quatro pedidos apreciados (assiduidade, reflexos , abono e dano moral) três foram indeferidos.

III – DO DISPOSITIVO

Isso posto, conheço do recurso e

dou
-lhe
parcial
provimento,
tão somente para reformar a decisão agravada no que toca aos ônus sucumbenciais, de modo que deve a autora responder por 75% (setenta e cinco por cento) do encargo e a parte ré por 35% (trinta e cinco por cento), bem como para estabelecer que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação; mantendo a sentença nos demais pontos.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002991-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEDA MARIA MARCONI DE MACEDO

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
AUSÊNCIA DE REFLEXO EM VERBAS INDENIZATÓRIAS. ABONO DEVIDO A SERVIDORES EM EXERCÍCIO. AGRAVANTE APOSENTADA. BENESSE INDEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ART. 85, §2º DO CPC.
CÁLCULO APÓS A LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – DA PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: Examinando com cautela a decisão agravada, verifico não assistir razão à agravante, porque decorre da própria natureza da decisão parcial de mérito a apreciação de apenas parte dos pedidos autorais. Dessa forma, os pleitos não apreciados serão julgados quando da sentença, não havendo que se falar em omissão nesse primeiro momento. Ademais, importante frisar, ainda, que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, é o que preleciona o art. 489, §1º, IV do CPC.

II - No que toca às verbas que a agravante pretende que tenham incluídas em sua base de cálculo a assiduidade (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade), rememoro se tratarem de verbas indenizatórias e, como tais, não terão como base de cálculo a remuneração.

III -
O pagamento do abono previsto na Lei Municipal n. 5.458/2013, é devido àqueles em exercício, o que não é o caso dos autos, visto que na ocasião da publicação da Lei que instituiu o benefício, a parte encontrava-se aposentada.

IV - A fixação dos honorários advocatícios somente se dará por equidade nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Sendo a fazenda pública parte do processo e, considerando a iliquidez da obrigação imposta, deve ser reformada a decisão agravada para o fim de utilizar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, na forma do inciso II, §4º do art. 85 do CPC.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.